Tribunal: STF
Processo: ARE 1344736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL – RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO DO SERVIDOR DE TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE TERCEIRA CATEGORIA PARA TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE PRIMEIRA CATEGORIA – LEI 4797/2006 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE SE APOSENTOU EM 1986 E FALECEU EM 2009 – RECLASSIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO ERJ REALIZADA EM 2006 – REGRA DA PARIDADE E INTEGRALIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. - O artigo 10 da Lei estadual nº 4797/2006 garante aos Servidores da FIA-RJ a progressão automática na carreira com base exclusiva no tempo de serviço. - Não é razoável que um servidor público estadual seja duplamente beneficiado, unicamente em razão do seu tempo de serviço, com aumentos automáticos em seus proventos, bem como pelos denominados "triênios", calculados, por sua vez, em função da base salarial já incrementada após a progressão. - Afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal. - A reclassificação foi fundada em legislação declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido de revisão. - Recurso conhecido e provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°; 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XIV; 39, § 1º, inciso I e § 8º; 40, §§ 3º, 7º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente